Tribunal: STF
Processo: RE 1355205
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “TRANSPORTE AÉREO - Extravio de bagagens - Ação regressiva movida por seguradora contra transportadora aérea - Repercussão geral tendo por objeto limitação da indenização por danos materiais e morais em face da Convenção de Varsóvia, reconhecida pelo C. STF no RE 636.331 e Al 762.184/RJ - Inaplicabilidade por distintos os fundamentos da causa de pedir das ações - Evento que no caso concreto ocorreu ainda na vigência da Convenção de Montreal -Suspensão indeferida. TRANSPORTE AÉREO - Extravio de bagagens - Ação regressiva ajuizada por seguradora - Prescrição - Inaplicabilidade do prazo ânuo do CC, artigo 206, § 1°, II - Prazo quinquenal na aplicação do CDC, artigo 27, como decorrência da sub-rogação que não amplia e nem reduz direitos do segurado ou beneficiário indenizado - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça - Obrigação de ressarcimento regressivo por parte da transportadora aérea - À falta de exigência pela transportadora de declaração de bens e valores prevalece a ulterior declaração do transportado, de observância em ação regressiva - Correção monetária dos desembolsos - Juros de mora de contagem a partir da citação, diante da sub-rogação que segue o caráter contratual do evento (contrato de transporte e de seguro) - Sentença modificada neste particular - Decaimento mantido - Apelo parcialmente provido.” (eDOC 20)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 22)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 178, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se a aplicação da Convenção de Varsóvia, ratificada pela Convenção de Montreal, ao caso dos autos (eDOC 26, p. 6).



    Argumenta-se que “os litígios derivados do contrato de transporte aéreo internacional devem necessariamente atender aos regulamentos que o país se comprometeu voluntariamente a observar, na medida em que, caso assim não proceda, terá, como consequência direta, o descrédito das demais nações” (eDOC 26, p. 13).



    O recurso teve suspenso seu seguimento até o julgamento do RE 636.331. (eDOC 32) Após o julgamento do tema 210 da repercussão geral por essa Corte, o tribunal a quo devolveu o processo para que o órgão colegiado o reaprecie nos termos do artigo 1.030, II, do CPC. (eDOC 32, p. 5)



    Em juízo de retratação a Turma julgadora assim se posicionou:



    “RETRATAÇÃO - Acórdão - Transporte aéreo - Ação regressiva movida por seguradora contra transportadora aérea - Extravio de bagagens - Valor indenizatório - Remessa nos termos dos artigos 108, IV e 109, capuz, do Regimento Interno deste Sodalício, c/c. 1.030, II, do NCPC, para reapreciação da questão diante do RE 636.331 - Tese firmada de aplicação da Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil e não do CDC para limitação do valor da indenização devida pelas transportadoras aéreas de passageiros em viagens internacionais na hipótese de extravio de bagagens - Limite tarifado na Convenção de Montreal que admite exceção em casos de culpa grave ou dolo (art. 22, 5 do Decreto 5.910/2006 que promulgou a Convenção de Montreal) - Fundamento deduzido na causa de pedir e acolhido na sentença e no acórdão - Regularidade da indenização a uma das passageiras em valor que supera o limite de 1000 DES - Acórdão mantido - Retratação rejeitada.” (eDOC 32, p. 22)



    Efetuado novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido. (eDOC 34)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil/2002), consignou que o caso dos autos distingue-se da matéria debatida no tema 210 da repercussão geral, posto que, neste paradigma, discutiu-se o direito de indenização pleiteado em caso de extravio de bagagem por transporte de passageiros quando estes são os destinatários finais do serviço prestado, enquanto que o caso dos autos se refere ao direito de regresso de seguradora que pagou indenização em razão de danos decorrentes do extravio de mercadoria no transporte aéreo de carga em situação em que a empresa contratante do seguro não é a destinatária final das mercadorias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Cuida-se de ação regressiva em que a autora pleiteia ressarcimento em razão dos gastos suportados no pagamento de seguro aos passageiros da requerida, Daiane, José Carlos e Ana Cristina, em decorrência do extravio de bagagens, fatos reconhecidos pelo juízo "a quo" que acolheu o pedido inicial, condenando a ré no pagamento de R$ 5.032,12, R$ 2.370,13 e R$ 1.986,65, respectivamente, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescidos de juros moratórios desde o desembolso (julho de 2010), e atribuindo o ônus da sucumbência e pagamento da verba honorária no percentual de 10% à requerida; daí o inconformismo recursal. 



    (…)



    A questão veiculada nestes autos versa sobre ação LTJ regressiva, movida pela companhia seguradora em face da companhia aérea, com base em apólice de seguro que prevê os limites de suas indenizações, sendo assim L1J dissonante daquelas questões abarcadas no RE 636.331, o qual não se aplica ao caso em comento, nem por via reflexa. 



    Ademais, os fatos aqui tratados centram na aplicação da L.0 Convenção de Montreal, ulterior à Convenção de Varsóvia. 



    (…)



    Incontroverso que houve extravio de bagagens dos transportados durante o uso dos serviços de transporte aéreo contratados à requerida, de forma que constitui típico defeito do serviço, já que o consumidor espera que ao entregar seus pertences estes sejam mantidos em segurança até a efetiva devolução no destino, intactos. Frustrada tal expectativa, presente está o dever de indenizar da aérea, diretamente aos transportados, ou à seguradora que efetue o pagamento àqueles, acionada diretamente ou não. 



    E no caso concreto os passageiros foram ressarcidos pela seguradora autora, ora apelada, a qual diligentemente conferiu se atendiam aos requisitos exigidos, consoante demonstrativos de fls. 125/181. 



    O evento ocorreu na vigência das apólices de seguro, de 01/06/2008 a 31/03/2014 (fls. 75/89), figurando como segurado, Banco Bankpar S/A, estando prevista cobertura básica de seguros de bagagem para portadores de cartão de crédito American Express, consoante o previsto na cláusula 4.1 (fls. 90/123). 



    Assim, verifica-se que toda a documentação pertinente foi apresentada pelos passageiros demonstrando que adquiriram as passagens aéreas com o cartão de crédito da bandeira American Express durante a vigência da apólice de seguros, de que são em decorrência beneficiários, e demonstraram que efetivamente usufruíram do serviço de transporte aéreo, bem como que fizeram relação dos pertences que existiam nas malas extraviadas e, por fim, consta na ação os termos de quitação da indenização de cada um dos passageiros e que pretende a seguradora lhes sejam os valores pagos ressarcidos (fls. 125/181). 



    E no caso não há caracterização de excludente da obrigação de indenizar na argumentação de unilateralidade da prova dos pertences, pois se no momento de despachar as bagagens a apelante não exigiu que os passageiros declarassem o conteúdo delas, tampouco o valor. Assim, não fez uso a apelante da prerrogativa concedida pelo artigo 734, parágrafo único, do Código Civil. 



    E neste caso concreto, para que a autora obtenha o ressarcimento pleiteado na modalidade regressiva, cabe demonstrar o dano suportado pelo transportado, o contrato de seguro com o atendimento das cláusulas, e o pagamento da indenização para àquele, que é o caracterizador da sub-rogação (STF, Súmula 188).” (eDOC 20, p. 58-63)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida nos autos diverge da do tema 210 da repercussão geral, vista que não guarda perfeita identidade com o mencionada caso paradigma.



    Logo, conclui-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto consistir na aplicação de regras do Código Civil sobre responsabilidade civil, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1242964 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1005897 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.6.2020)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1331104, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.7.2021; ARE 1295601, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.2.2021; ARE 1273742, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.2.2021; ARE 1268616, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.09.2020; ARE 1273700, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.8.2020. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.